Tribunal: TJES
Processo: 5012480-10.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012480-10.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RODRIGO ZANOTTI REBLIN
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5012480-10.2025.8.08.0014

RECORRENTE: RODRIGO ZANOTTI REBLIN;

RECORRIDO: TAM LINHAS AÉREAS;

VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ATRASO DE 15 HORAS PARA O DESTINO FINAL. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. VIAGEM MOTIVADA POR DOENÇA DE GENITORA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM R$4.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
RODRIGO ZANOTTI REBLIN
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais em face de
TAM LINHAS AÉREAS S.A.
, sob o fundamento de que o atraso de voo não gerou dano moral presumido e que não houve comprovação de lesão extrapatrimonial.

A
sentença homologada
pelo Juízo singular dispôs que:

In casu, não se evidenciou que o atraso do voo dos requerentes tenha resultado em lesão extrapatrimonial indenizável. Embora a situação cause aborrecimento e frustração, não possui magnitude suficiente para ferir direitos da personalidade, gerando angústia e sofrimento que extrapolem o dissabor cotidiano.

Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes da inicial e declaro extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força do disposto nos arts. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95.

Irresignado, RODRIGO ZANOTI interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Primeiramente, no caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

DA PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO (TEMA 1.417 STF)

Importante frisar
o sobrestamento do processo com base no Tema 1.417 do STF, que discute a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) sobre o Código de Defesa do Consumidor (CDC) em casos de atraso e cancelamento de voo.

Todavia, a preliminar deve ser
rejeitada
. A controvérsia afetada pela Suprema Corte visa definir o regime jurídico quando há conflito de normas em situações de força maior ou caso fortuito externo.

No presente caso, conforme se demonstrará no mérito, a causa do cancelamento — manutenção de aeronave — configura fortuito interno, sobre o qual a jurisprudência é pacífica quanto à incidência do CDC e da responsabilidade objetiva do transportador, não se amoldando à tese de repercussão geral que justifica a suspensão.

DO MÉRITO

A lide deve ser examinada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo a responsabilidade da transportadora aérea de natureza objetiva, nos termos do art. 14 do mencionado diploma.

É fato incontroverso nos autos o cancelamento do voo LA3643, trecho Vitória (VIX) para São Paulo (CGH), originalmente previsto para 17/09/2025 às 19:15h, com chegada ao destino apenas no dia seguinte, após 15 horas de atraso.

A recorrida justifica o cancelamento por necessidade de "manutenção não programada" da aeronave. Tal argumento não exclui a responsabilidade civil, pois a manutenção técnica constitui risco inerente à atividade explorada, configurando
fortuito interno
. A segurança de voo é obrigação da companhia e não pode ser transferida como ônus ao consumidor.

Diferente do que concluiu o juízo de origem, o caso concreto extrapola o mero aborrecimento. Restou demonstrado que:

O recorrente viajava com esposa e duas filhas menores.

A companhia aérea falhou em prestar assistência material adequada (hospedagem e alimentação), alegando indisponibilidade de hotéis, obrigando o passageiro a buscar auxílio de conhecidos para pernoitar.

O motivo da viagem era a visita à genitora do autor, portadora de
neoplasia grave (câncer)
, situação que agrava o estado de angústia e aflição diante do atraso injustificado.

Considerando a extensão do dano (15 horas de atraso), a falta de assistência material e as condições pessoais do passageiro, a fixação de indenização é medida que se impõe. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como à função pedagógica da condenação, o valor de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
mostra-se adequado para reparar o dano sem causar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de
R$4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)